Tribunal: TJMT
Processo: 1021873-90.2022.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021873-90.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), ODIRLEY NOGUEIRA AZEVEDO - CPF: 902.899.191-34 (AGRAVANTE), EZEQUIEL DE MORAES NETO - CPF: 021.123.941-00 (ADVOGADO), KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 97.522.734/0001-72 (AGRAVADO), WILLIAM SILVA DE ALMEIDA PUPO - CPF: 314.985.718-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - TUTELA DE URGÊNCIA - SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS - DEPÓSITO JUDICIAL DAS QUANTIAS EFETIVAMENTE PAGAS PELO COMPRADOR - REQUISITOS - NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme estabelece o art. 300 do Código de Processo Civil, poderá ser liminarmente deferida a tutela de urgência quando
"houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo"
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ODIRLEY NOGUEIRA AZEVEDO, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual nº 1010225-87.2022.8.11.0041, movida em face de KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, indeferiu o pedido de antecipação de tutela no sentido de que fosse determinado a suspensão das parcelas vencidas e vincendas do contrato debatido nos autos.

Em suas razões, o recorrente pretende a reforma da decisão para que seja suspensa a exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas, bem como que a agravada se abstenha de incluir o seu nome no cadastro de inadimplentes.

Assevera que a suspensão de tais pagamentos é medida cabível para preservar o consumidor das cobranças que podem causar a negativação do seu nome durante o curso do processo.

Requer, assim, a reforma da decisão atacada, para ser agraciada com o benefício da assistência judiciária.

Com as razões recursais, vieram os documentos exigidos pelo artigo 1.017, I, do Código de Processo Civil.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida por meio da decisão de ID. 152462169.

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID nº 153244392).

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID. 154432662.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se, na origem, de ação de rescisão de contrato c/c devolução de valores em que se pretende a concessão da tutela de urgência para autorizar a suspensão do pagamento das parcelas relativas ao contrato de compra e venda discutido nos autos, bem como o depósito em juízo de todos os valores já adimplidos.

Em sede de apreciação da tutela antecipada, o juiz
a quo
indeferiu a pretensão antecipatória, ao fundamento de que
“subsiste controvérsia a respeito da responsabilidade pelo inadimplemento contratual debatido na espécie, cujo seguro desate somente poderá acontecer ao cabo da instrução processual, sendo, portanto, inoportuna a implementação de qualquer medida satisfativa e antecipatória nesta etapa da contenda
”.

Pois bem.

Em se tratando de reexame do pedido de tutela de urgência, a matéria controvertida deve ser equacionada à luz do artigo 300 do CPC, que prevê os requisitos necessários à sua concessão:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º (...)

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

No caso concreto, a análise da decisão recorrida deve-se dar sob duas vertentes, vez que diversas as medidas concedidas e que, pois, reclamam o preenchimento dos requisitos de maneira distinta.

No caso dos autos, a parte agravante não demonstrou a probabilidade do direito almejado, haja vista que a pretensão de rescisão contratual parte, exclusivamente, da sua impossibilidade de continuar suportando o ônus de pagamento das parcelas estipuladas no contrato, não havendo qualquer inadimplemento por parte da agravada.

Outrossim, ainda remanesce indemonstrado nos autos o preenchimento do segundo requisito, qual seja, o risco de dano grave e de difícil reparação advindo da não concessão da medida liminar nesta etapa processual.

Não há no conjunto probatório, nesta fase de cognição sumária, nenhum indício de dilapidação patrimonial ou insuficiência de recursos que autorize concluir que a parte agravada não têm meios de arcar com a devolução dos valores ao final do processo no caso de procedência dos pedidos autorais.

Desse modo, não merece qualquer reparo a decisão ora objurgada.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do agravo de instrumento interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023